Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de terceiro. Execução fiscal. Fraude à execução. Presunção absoluta. Alienação posterior à inscrição em dívida ativa. Boa-fé do adquirente irrelevante. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu embargos de terceiro buscando afastar medidas constritivas sobre imóvel adquirido sob alegação de boa-fé. O bem integrava a cadeia dominial iniciada pelo executado, devedor em execução fiscal fundada em crédito inscrito em dívida ativa. Pleito recursal voltado ao reconhecimento da fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação do imóvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé dos sucessivos adquirentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 185 do CTN estabelece que a alienação de bens por devedor com crédito tributário inscrito em dívida ativa presume-se fraudulenta, exceção feita apenas à hipótese de reserva de bens suficientes, não comprovada nos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 290, consolidou que, para atos de alienação praticados após 09/06/2005, basta a prévia inscrição em dívida ativa para configuração da fraude à execução, sendo juridicamente irrelevante a boa-fé do adquirente.
5. Tratando-se de execução fiscal, prevalece o interesse público na satisfação do crédito tributário, razão pela qual não incide a lógica civilista que exige citação válida ou averbação prévia para o reconhecimento da fraude, nem comporta exame da boa-fé dos adquirentes sucessivos.
6. A cadeia dominial evidencia que o executado doou gratuitamente o imóvel ao filho dois meses após adquiri-lo, o que reforça o propósito de se furtar à atuação da Fazenda Pública, tornando ineficazes as alienações subsequentes perante o Fisco.
7. Inexistindo prova de que o devedor tenha mantido bens ou rendas suficientes para garantir o débito, impõe-se reconhecer a fraude à execução e a validade da constrição determinada na execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé do adquirente. 2. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN somente é afastada quando comprovada a reserva de bens suficientes pelo devedor, o que deve ser demonstrado nos autos.
______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, arts. 674 e seguintes; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290, recursos repetitivos); (Acórdão 2056932, 0732986-43.2023.8.07.0016, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 06/11/2025.); Acórdão 1905766, 0706169-73.2022.8.07.0016, DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, publicado no PJe: 26/08/2024.)